Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 25% (vinte por cento) do salário-mínimo, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 12% (doze por cento) do salário-mínimo.
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos de manutenção da alimentanda, revela-se adequada a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 25% (vinte por cento) do salário-mínimo à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento do menor.
4. Apelação conhecida e não provida.